Tribunal: TJSP
Processo: 2319943-56.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU, Taxas e CIP – Exercícios de 2011 e 2012 – Insurgência contra decisão de Primeiro Grau que indeferiu a inclusão dos atuais proprietários dos imóveis no polo passivo – Descabimento – Número de litisconsortes passivos que pode ser limitado pelo juiz, nos termos do art. 113, § 1o, do CPC – Municipalidade que tinha plena condição de ajuizar ação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU, Taxas e CIP – Exercícios de 2011 e 2012 – Insurgência contra decisão de Primeiro Grau que indeferiu a inclusão dos atuais proprietários dos imóveis no polo passivo – Descabimento – Número de litisconsortes passivos que pode ser limitado pelo juiz, nos termos do art. 113, § 1o, do CPC – Municipalidade que tinha plena condição de ajuizar ação diretamente contra os contribuintes indicados – Aplicação da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça – Alteração do polo passivo não é mero erro formal passível de emenda ou substituição da CDA – Decisão mantida – Recurso não provido.